Tribunal: TJBA
Processo: 8047099-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8047099-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIO JORGE DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Omissões. Acolhimento. Embargos opostos contra acórdão que concedeu segurança para pagamento da GCET no percentual de 125%. Verificação de omissão quanto à compensação de valores já pagos e índice aplicável após EC 113/2021. Necessidade de ressalva quanto à compensação de valores para e
vitar bis in idem.
Aplicação da taxa SELIC para atualização monetária e juros após 09/12/2021, conforme EC 113/2021. Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:. n. 8047099-72.2024.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
MARIO JORGE DOS SANTOS ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher em parte os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA